Tribunal: TJDFT
Processo: 0733410-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733410-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS ANICETO SILVA CAVICCHIOLI EMBARGADO: JOHANNES GEORGES PIUS JANSEN D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIS ANICETO SILVA CAVICCHIOLI, contra o acórdão de ID 52872475. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 53354488. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOHANNES GEORGES PIUS JANSEN, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2023 14:56:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador